Tribunal: TJDFT
Processo: 0701667-23.2019.8.07.0008
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DESPESAS CONDOMINIAIS. CUMULAÇÃO SUCESSIVA DE PEDIDOS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. COBRANÇA. INADIMPLÊNCIA NÃO COMPROVADA. ÔNUS DO CONDOMÍNIO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido concernente à apresentação, pelo requerido, dos comprovantes de pagamento de taxas condominiais referentes ao período entre maio de 2014 e abril de 2019. Em seguida, reputou prejudicada a pretensão de cobrança de tais obrigações condominiais — e daquelas vincendas, durante o curso processual.

2. Se as questões submetidas a julgamento são devidamente enfrentadas pelo Juízo de origem, ainda que de forma sucinta, descabe falar em vício de fundamentação. Ressalta-se, ainda, que o fato de a sentença não corresponder aos interesses do recorrente não constitui motivação idônea ao pleito de nulidade.

3. Identificada a cumulação de pedidos sob a modalidade sucessiva própria, a pretensão de cobrança somente poderia ser examinada caso acolhido o pleito precedente, voltado à exibição dos documentos e, indiretamente, esclarecer sobre a existência da dívida.

4. O pleito do Condomínio representa verdadeira inversão de obrigações, haja vista o dever de prestar informações ser do próprio Condomínio autor, não possuindo o condômino o ônus de prestar informações contábeis sobre a sua unidade.

5. Não obstante seja dever do síndico cobrar o condômino inadimplente, o exercício do referido dever exige a comprovação do débito (art. 371, I, CPC) e, apenas nesta hipótese, a fim de demonstrar fato extintivo do direito alegado, caberia ao condômino a demonstração que o pagamento exigido já foi adimplido (art. 371, II, CPC).

6. Recurso conhecido e desprovido.